Tribunal: STF
Processo: ARE 1272488
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 1, p. 215-216):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. SASSEPE. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA AFASTAR O PLEITO IDENIZATÓRIO QUANTO AOS DANOS MORAIS E DETERMINAR A COBERTURA DO TRATAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE), 24 HORAS, COM SNE, FISIOTERAPIA, FONO E CURATIVOS, BEM COMO OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME PRECRIÇÃO MÉDICA.
    DEMANDANTE QUE APRESENTA QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO, COM SUSPEITA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA - ELA, SENDO, AINDA, PORTADOR DE UPP EM SACRA ESTÁGIO II, NECESSITANDO DE SNE PARA A ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGA BEM COMO CURATIVOS CONSTANTES. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DO AUTOR, BEM COMO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO ORA PERSEGUIDO. 
    O SASSEPE, CONFORME DISPÕE O ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 30/01, FOI CRIADO COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÕES DA MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA, COM APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECÍFICO, POR MEIO DE ENTIDADES, PROFISSIONAIS OU HOSPITAIS CREDENCIADOS E, EM ESPECIAL, ATRAVÉS DO HOSPITAL DE SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - HSE E SUAS UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS. 
    NA HIPÓTESE, A NEGATIVA DA COBERTURA/CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO CONSTITUI UMA INCOMPATIBILIDADE LÓGICA DA FINALIDADE E DA FUNÇÃO SOCIAL DO SASSEPE. 
    ALÉM DISSO, O FATO DE ALGUÉM NECESSITAR DE TRATAMENTO INADIÁVEL, ALIADO AO IMPOSTERGÁVEL DEVER DOS ENTES PÚBLICOS DE ASSEGURAR A TODOS OS CIDADÃOS, ESPECIALMENTE OS MAIS CARENTES, O DIREITO À SAÚDE, JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO AO ENTE PÚBLICO DA OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR OS MEIOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO ADEQUADO AO CASO. ART. 196 DA CF/1988. 
    ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA, INSTADA A SE PRONUNCIAR EM CASOS SEMELHANTES, ENTENDEU QUE, EM SENDO O DEMANDANTE BENEFICIÁRIO DO SASSEPE, A ESTE CABE O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA OU MESMO EM VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEPARAÇÃO DOS PODERES OU DA RESERVA DO POSSÍVEL. 
    RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO CUIDOU DE ESPECIFICAR AS RAZÕES DO PLEITO INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO REQUERIDA APENAS DE FORMA GENÉRICA/CUMULATIVA AO FINAL DA EXORDIAL. 
    SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA, REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, CONSIGNANDO A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA A CADA 03 (TRÊS) MESES. PREJUDICADOS O APELO VOLUNTÁRIO E O RECURSO ADESIVO. DECISÃO À UNANIMIDADE DE VOTOS.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 249).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se violação aos artigos 2º; e 5º, caput, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 269):
    “Compelindo-se entidade pública a efetuar a prestação determinada na decisão recorrida, está-se permitindo ao Poder Judiciário que se substitua à atividade do administrador, definindo onde deverão ser aplicados os escassos recursos públicos e comprometendo, de modo bastante considerável, a normal prestação dos demais serviços de saúde. Tal conduta configura inegável violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2°, CF/88). 
    À medida que outro Poder - que não o Executivo - passa a gerir o Erário por meio de determinações judiciais, redirecionando recursos empenhados pelo Poder Executivo com a autorização do Poder Legislativo, de modo a alterar prioridades prévia e legalmente estabelecidos, violenta-se a autoridade do postulado constitucional da independência entre os Poderes, criando-se um verdadeiro conflito de atribuições.” 
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 1, p. 295-297). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 1, p. 217-222): 
    “A questão cinge-se em saber se o Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH, órgão que administra e gere o SASSEPE - Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco, pode ser compelido a cobrir os custos referentes o atendimento domiciliar (home care), solicitado por médicos que avaliaram o quadro de saúde do autor, conforme se verificam nos documentos de fls. 33/45 e 116. 
    (...)
    In casu, observa-se que o demandante é pessoa idosa e encontra-se acamado, apresentando quadro neurológico degenerativo e progressivo, com suspeita de esclerose lateral amiotrófica - ELA, sendo, ainda, portador de UPP em sacra estágio II, necessitando de SNE para a alimentação, acompanhamento de fisioterapeuta, fonoaudióloga e curativos constantes. 
    Nessa senda, negar a cobertura do tratamento indicado pelo médico constitui, a meu ver, uma incompatibilidade lógica da finalidade e da função social do SASSEPE, que, conforme dispõe o art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 30/01, foi criado com a finalidade de realizar ações da medicina preventiva e curativa, com aplicação de um programa de assistência ambulatorial e hospitalar específico, por meio de entidades, profissionais ou hospitais credenciados e, em especial, através do Hospital de Servidores do Estado de Pernambuco - HSE e suas unidades locais e regionais. 
    Ora, da leitura do artigo acima mencionado, depreende-se que o objetivo do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais é proporcionar a preservação da saúde dos seus usuários, fornecendo-lhes os seriços médicos e hospitalares necessários à cura da doença de que venham a ser vítimas. 
    (…)
    Além disso, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever dos Entes Públicos de assegurar a todos os cidadãos, especialmente os mais carentes, o direito à saúde, justifica a imposição ao Ente Público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Plano de saúde. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Matéria infraconstitucional. 4. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. O Tribunal de origem cingiu-se a interpretar a norma, sem a declarar inconstitucional ou afastar a sua incidência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 933.505-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULA DE ESTATUTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (AI 610.930-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2008).
    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Brasília, 09 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente